Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXECEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO TEMPORÁRIA E PARA PROPÓSITO ESPECÍFICO. JUSTA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, além de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
2. No caso, é razoável a mitigação temporária e para propósito específico - justa partilha do patrimônio comum.
3. Se há dúvida quanto à extensão do patrimônio de um dos ex-cônjuges, mesmo instrução probatória, é legítimo, considerando o interesse público que permeia a Jurisdição, mitigar os referidos direitos, com limitação às informações necessárias à solução do litígio.
4. No caso, o pedido de apresentação das declarações de imposto de renda, pela agravada, referentes aos três últimos anos do casamento, deve ser deferido. Foi decidido que é possível a partilha de eventuais lucros empresariais, partilha de rendimentos, saldos em contas bancárias na data do fim do casamento, entre outros bens e direitos. Todavia, o conjunto probatório, até o momento, não deixa clara a situação patrimonial da agravada.
5. Na hipótese, o acesso a informações bancárias é cabível apenas para verificar saldos em contas e aplicações na data da separação.
6. A quebra dos sigilos do agravante já ocorreu nos autos originários. A exposição de sua privacidade, enquanto não se procedeu da mesma forma com relação ao patrimônio da agravada, gera prejuízo ao agravante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.